Tribunal: TJSP
Processo: 2067338-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE PROCESSUAL. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. Pedido de concessão de gratuidade processual.
2. Documentação acostada que indica a hipossuficiência do agravante.
3. Agravo provido. Decisão reformada.